Tribunal: TJDFT
Processo: 0710203-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0710203-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por JULIANA VIANA RODRIGUES, em favor de WELLINGTON RODRIGUES SOARES BARBOSA, em face da decisão (id. 24708906) proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião, no Processo no 0706528-06, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas, além de ter o paciente praticado novos atos de violência contra a vítima (vias de fato e injúria). O paciente está preso preventivamente desde 26/12/2020, pela prática, em tese, das infrações penais previstas no artigo 140, caput, do Código Penal, artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941 e no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, ambos na forma do artigo 5o, caput da Lei no 11.340/2006, além da infração penal prevista no artigo 329, caput, do Código Penal (id. 24710109). Em suas razões (id. 24708905) o impetrante alega a existência de fato novo a ensejar a revogação da prisão preventiva, visto que a vítima solicitou revogação das medidas protetivas, com o intuito de reatar o relacionamento de mais de 13 anos com o acusado (id. 24708907). Ademais, sustenta que o paciente encontra-se preso há mais de 100 dias o que configuraria excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente, visto que o suposto crime tem pena inferior a 4 anos, e, caso venha a ser condenado, o mesmo certamente terá um regime inferior ao submetido na prisão preventiva. Também requereu a revogação da prisão preventiva, tendo em vista a situação de pandemia vivenciada pela Covid-19 e a necessidade de reduzir a massa carcerária. Por fim, requer, em liminar, a concessão de liberdade ao paciente e, alternativamente, a libertação do paciente com imposição de alguma restrição prevista no art. 319 do CPP. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (id. 24710109): “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do(s) indiciado(s). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. Registre-se que a folha penal do indiciado e as pesquisas realizadas no sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, juntada a este expediente, demonstra haver histórico de violência contra a ofendida. Há, conforme consta no sistema informatizado deste tribunal, medidas protetivas deferidas em favor da vítima (afastamento do lar e proibição de aproximação e contato) no dia 07/12/2020, nos autos do processo 0706131-44.2020. O autuado, mesmo intimado acerca das medidas, descumpriu a ordem judicial do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de São Sebastião e, mais uma vez, teria praticado atos de violência contra a vítima Gabriela (injúria e vias de fato). A vítima encontra-se em aparente situação de vulnerabilidade. Admitiu ter permitido o retorno do autuado para casa por depender economicamente dele. O autuado já possui condenações definitivas por tráfico (2013) e por lesão corporal em situação de violência doméstica (2019). As circunstâncias e o modo de execução do delito, relatados no APF, e os fatores de risco presentes no caso evidenciam a gravidade concreta do fato e a periculosidade e do indiciado, a exigir sua constrição cautelar em defesa da ordem pública. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de WELLINGTON RODRIGUES SOARES BARBOSA, nascido em 13/05/1981, filho de NIVALDO BARBOSA FILHO e de BERENICE RODRIGUES SOARES, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” (...) Já a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, restou assim fundamentada: “(...) As infrações descritas na denúncia e imputadas ao denunciado são muito graves e o histórico de violência doméstica do denunciado é extremamente alarmante e sugerem risco concreto à integridade física e psíquica da vítima. Ademais, o réu não respeitou as medidas específicas de proibição de aproximação e de contato anteriormente determinadas e manteve contato com a vítima. Impende ressaltar, ainda, que a notícia não é apenas de descumprimento da decisão de medidas protetivas, o que já seria suficientemente grave, mas também os elementos de informação indicam a prática de reiteradas agressões físicas e psicológicas contra a vítima, haja vista que o acusado, mesmo intimado acerca das medidas protetivas anteriormente deferidas, descumpriu a ordem judicial e, mais uma vez, teria praticado atos de violência contra a vítima Gabriela (injúria e vias de fato). Por oportuno, ressalto, que os elementos de informação indicam a violência reiterada do denunciado contra a vítima, aliado ao histórico de violência doméstica que permeia a relação do acusado com a ofendida, como informado pela própria vítima durante o seu depoimento perante a autoridade policial, fatores que indicam o alto risco de ocorrência de novas situações de violência em desfavor da ofendida e justificam, ao menos neste momento, a manutenção da prisão preventiva do acusado. A violência reiterada do denunciado em âmbito de violência doméstica, denota sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade, evidenciando a necessidade de medida mais vigorosa, com vistas a preservar a segurança da vítima que, claramente, se encontra em risco. As circunstâncias concretas dos fatos e da prisão do denunciado, bem como a reiteração de condutas delitivas contra a ex-companheira, não só demonstram a necessidade da manutenção da prisão, como afastam a adoção de qualquer outro meio menos gravoso para preservar a ordem pública, na qual se insere a tranquilidade à vítima. O contexto fático aponta que se trata de um preso provisório cuja periculosidade e histórico de violência doméstica reforçam a probabilidade de reiteração delitiva e recomendam que permaneça encarcerado a fim de que se assegure a manutenção da ordem pública, especialmente a segurança da vítima. Ressalto que os graves episódios de violência doméstica vivenciados pela ofendida, que ensejaram o requerimento das primeiras medidas protetivas, sendo certo que o denunciado descumpriu as medidas impostas, porquanto este estava obrigado a não manter contato com a ofendida e a não se aproximar desta. Ademais, o comportamento do réu em impedir o rompimento da relação, evidencia o descumprimento das medidas protetivas e justifica uma ação estatal mais enérgica como forma de salvaguardar a integridade, o sossego e a paz da ofendida, de modo a permitir que ela retome, com tranquilidade, suas atividades rotineiras sem o temor de que algo grave lhe aconteça. Não se pode, assim, ignorar que a gravidade do comportamento do ofensor, o qual, em tese, praticou o crime de descumprimento das medidas protetivas, com total descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade, pois os elementos informativos apontam que o réu tinha plena ciência das medidas de proteção deferidas contra ele, escolhendo descumpri-las de forma livre, consciente e voluntária. Acrescento, ainda, que o descumprimento das medidas anteriormente concedidas, na maioria dos casos, acaba por facilitar novos episódios de violência doméstica contra as vítimas, como ocorreu no presente caso, haja vista que a ofendida foi agredida fisicamente, após o retorno do acusado ao lar comum. Deste modo, não há outra medida cautelar cabível a não ser o encarceramento provisório do réu, uma vez que este mesmo depois de intimado, e tendo sido fixada a medida cautelar do monitoramento eletrônico, descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas, circunstâncias que demonstram a inadequação e a insuficiência da imposição isolada de medidas cautelares alternativas à prisão, e revelam a necessidade de se manter a prisão preventiva do réu para a garantia da incolumidade física e psíquica da ofendida. Assim, se a segurança da ofendida é o objetivo primordial que se pretende alcançar com a segregação do réu e não houve mudança nesse quadro de perigo, permanecem vigentes os fundamentos do decreto prisional. No ponto, dada a incidência do diploma legal de viés protetivo, qual seja, a Lei Maria Penha, vê-se que a medida excepcional da prisão desborda da simples previsão de resguardo do processo. É dizer, impende ter em mente a dicção estabelecida no § 2o do artigo 18 da Lei 11.340, quando afirma que “As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados”. Tal previsão guarda consonância exatamente com aquela insculpida no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, que excepciona os limites legais estabelecidos, em regra, para a decretação de prisão preventiva. De modo mais claro, o Código de Processo Penal estabelece, em pelo menos dois dispositivos, os parâmetros de proporcionalidade em sentido estrito para a decretação das medidas cautelares em geral e da prisão preventiva em particular. Com efeito, dispõe o artigo 283, § 1o, que “As medidas cautelares previstas neste Título não se aplicam à infração a que não for isolada, cumulativa ou alternativamente cominada pena privativa de liberdade”. Especificamente sobre a prisão preventiva, destaca que ela será decretada, ab initio, apenas para crimes dolosos apenados com sanção superior a 4 anos de privação de liberdade (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). No entanto, é o próprio artigo 313 que excepciona da regra geral a imposição de prisão preventiva para o resguardo de medidas protetivas, isto é, para o resguardo da vítima, tal como se faz necessário na espécie. A prisão preventiva é medida extrema e não pode servir como antecipação da pena. Além disso, tem ela caráter instrumental, ou seja, somente pode ser decretada ou mantida se imprescindível para o processo, não podendo ultrapassar prazo razoável, sob pena de caracterizar flagrante constrangimento ilegal. Na espécie, dissociada a aplicação da prisão cautelar do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ter-se-ia em vista a necessária observação ao princípio da proporcionalidade, comparando-se o tempo de recolhimento cautelar com a eventual pena e o seu regime de cumprimento em caso de condenação. No entanto, é o regime legal excepcional e específico – de nítido viés protetivo – que assegura à vítima e reclama do Estado providência extrema para resguardo de sua dignidade e integridade. (...) É certo que ao longo da instrução probatória novos elementos poderão ser colhidos e, eventualmente, poderão alterar a circunstâncias fáticas que autorizaram o decreto prisional. Contudo, esta não é a situação neste momento, quando existem elementos concretos a fundamentar a custódia cautelar do réu já que medidas outras não se revelaram suficientes. Quanto à alegação defensiva de desproporcionalidade da medida apta à soltura do réu, tendo em vista o tempo em que o acusado encontra-se acautelado, razão não assiste à Defesa. No caso, embora se verifique o transcurso do lapso temporal superior de 90 (noventa) dias, não se verifica prazo excessivo de modo a fundamentar a revogação da prisão preventiva do réu, sobretudo se considerar a gravidade e as circunstâncias dos fatos imputados ao denunciado, aliados à reiteração criminosa do acusado que recomendam a manutenção da prisão cautelar do réu, para garantia da ordem pública e para a preservação da integridade física e psíquica da vítima. Ressalto, ainda, que não se está a desconsiderar a Instrução Normativa no 01/2011 da Corregedoria dessa Corte de Justiça, a qual recomenda prazos para a conclusão da instrução criminal, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta imputada ao denunciado, bem como em face da possibilidade de reiteração delitiva. Ademais, também não se despreza que o intervalo de tempo indicado na referida Instrução não é absoluto, sendo certo que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora na conclusão do feito for injustificada, o que não é o caso dos autos. Conforme orientação jurisprudencial, a configuração do excesso de prazo não se submete a critérios aritméticos rígidos, sendo indispensável a sua apreciação em conformidade com as especificidades de cada caso concreto, as quais podem justificar ou não a dilação da marcha processual. A interpretação aos vetores da razoabilidade e proporcionalidade deve ser realizada no caso concreto. Acrescento que a jurisprudência pátria é uníssona em prescrever que o excesso de prazo para a formação da culpa não macula, por si só, a prisão cautelar, sendo necessária a análise de outras questões, notadamente a complexidade da causa. Outrossim, a situação excepcional de suspensão e, posteriormente, redução de audiências por este E. TJDFT, medidas adotadas por razões de saúde pública para redução dos riscos de contaminação com o Coronavírus - COVID-19 - no âmbito da Instituição, e, ainda, que necessidade de disponibilidade junto ao sistema penitenciário para a designação da audiência de instrução dos réus presos, configuram justificativas suficientes para a dilatação do prazo para encerramento da instrução criminal, uma vez que a observância dos prazos processuais não pode ser vista com rigor absoluto, sendo necessária a análise do caso concreto, de modo que não há falar em excesso de prazo, o qual só poderia ser reconhecido quando a demora for injustificada, atribuída à desídia deste Juízo, situação que, conforme acima verificado, não ocorre no caso em análise. Acrescento, ainda, que em âmbito da violência doméstica, sobretudo diante do reiterado descumprimento de medidas protetivas, bem como da prática em tese de novas infrações penais contra a vítima, não se revela adequada a revogação da prisão preventiva com fundamento exclusivo no lapso temporal, especialmente porque não se mostra excessivo no caso em exame e onde restou demonstrado evidente risco à integridade física da ofendida. De igual modo, não se pode deixar de reafirmar que o réu vem praticando reiteradamente infrações penais em contexto de violência doméstica contra a mesma vítima, situação que, em cotejo com o suposto prazo excessivo, aponta a necessidade de manutenção da prisão preventiva. No tocante à alegação defensiva da reconsideração da prisão preventiva, considerando-se, em especial, a atual situação de pandemia causada pela Covid-19, ressalto que a emergência sanitária de abrangência mundial consistente na epidemia causada pelo Covid-19 levou o Conselho Nacional de Justiça a emitir a Recomendação 62/2020, dirigida aos magistrados com atuação no sistema penal e penitenciário. A Recomendação propõe uma série de aspectos que deverão ser observados, entre os quais aqueles elencados no artigo 4o, como a reavaliação das prisões provisórias, em especial no que concerne a presos em situação de risco como idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas, etc. (art. 1o, I e 4o, I, "a", do referido ato). O mesmo artigo 4o, I, "c", recomenda a reavaliação de prisões preventivas com mais de 90 dias ou decretadas em razão de crimes praticados sem violência ou grave ameaça. No caso em apreço, em que pese o decurso de 90 (noventa) dias de acautelamento provisório, verifico que o ofensor não se enquadra nas demais hipóteses do art. 4o da Recomendação 62/2020, pois não pertence a grupos de risco - a defesa não se incumbiu de demonstrar que o denunciado integra grupo de risco, inexistindo nos autos comprovação de que a condição de saúde do réu demande tratamento ou acompanhamento que não possa ser prestado pelo sistema penitenciário Não obstante a confirmação de casos de infectados pelo Covid-19 no Complexo Penitenciário da Papuda, medidas de contenção continuam sendo tomadas, tais como: triagem e quarentena aos novos presos; desinfecção e reforço de higiene em todas as celas e viaturas. Os riscos de contaminação e as medidas preventivas no CDP são semelhantes aos infligidos à população em geral, com a vantagem de que o público segregado é menor e, portanto, facilita a aplicação de medidas de contenção. Ademais, embora o desafio do isolamento seja maior, os órgãos responsáveis, como dito, têm providenciado meios de identificação de infectados e adotado o isolamento para eles, de modo que não há razão que justifique a soltura pelo simples fundamento dos casos de contaminação na Papuda. (...). No tocante a alegação defensiva de que a ofendida pleiteou a revogação das medidas, pois tem interesse em reatar o relacionamento, ressalto que o cenário acima descrito revela-se em dissonância do suposto requerimento de revogação das medidas protetivas (ID 81346461). O fenômeno da violência doméstica é complexo e envolve a afetividade. Sendo assim, é comum o sentimento de ambiguidade da vítima que ora vê o companheiro como agressor, ora como fonte de afeto. O arrependimento da denúncia e o sentimento de culpa por prejudicar o companheiro são eventos característicos do processo. O suposto requerimento de revogação das medidas protetivas pode ser visto como um possível artifício utilizado pela vítima não apenas para inocentar o companheiro, mas para libertá-la dessa culpa. Ademais, infere-se do contexto fático apresentado pela defesa do réu a naturalização pela ofendida do uso da violência pelo acusado, sendo evidente que a vítima tentou minimizar a responsabilidade dos supostos atos praticados pelo seu companheiro e eximi-lo de sua responsabilidade, o que é esperado em situações em que ocorre a retomada do relacionamento, o que indica que pode haver riscos de novas violências, tendo em vista a existência de um possível ciclo da violência contra a ofendida. Tal situação é comum – e até esperada, infelizmente – em crimes cometidos no contexto doméstico e familiar, em que as ofendidas, em face da relação de parentesco ou dependência financeira que a une ao seu algoz, ou, ainda, em razão da prisão do ofensor, como no caso dos autos, tendem a minimizar a violência sofrida. Acrescento ser imprescindível que para a qualidade da relação e para coibir a violência doméstica a resolução de reatar o convívio seja consciente, o que somente é possível mediante educação e reflexões, tanto para que a mulher saiba identificar e se reconhecer em uma situação de violência quando experimentá-la, quanto para o homem ponderar sobre formas alternativas e pacíficas de resolução de conflitos. Desse modo, sem desconsiderar a relevância do interesse da mulher na concessão e revogação de medidas protetivas e mesmo com o risco de, com o pedido de retirada delas, talvez a vítima não venha a observar as cautelares, o que é essencial para a eficácia da ordem judicial e mantenho, por ora, as medidas protetivas de urgência concedidas no procedimento no 0706131- 44.2020.8.07.0012 (ID 80868048 – pág. 23/27), cuja situação será reapreciada por ocasião da audiência de instrução. Portanto, não se verifica ilegalidade na prisão preventiva do réu, porquanto a manutenção da sua prisão preventiva se justifica pela ausência de modificação da sua situação fático-jurídica, e por ainda se mostrar necessária e adequada para garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, dada a gravidade concreta dos fatos a ele imputados, bem como diante dos descumprimentos das medidas protetivas. Por fim, devidamente fundamentada e justificada a necessidade da prisão preventiva como instrumento de garantia da ordem pública e da segurança da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar, não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública e a segurança da vítima, nenhuma das medidas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária. Diante do exposto, demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de WELLINGTON RODRIGUES SOARES BARBOSA.” (...). No caso dos autos, o ofensor descumpriu a ordem judicial que lhe impôs medidas protetivas, haja vista ter se aproximando da vítima e contra ela praticado novos fatos. Nesse sentido, a prisão preventiva foi decretada para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, além de assegurar a integridade física e psicológica da vítima. Logo, em uma análise inicial, não vislumbro outra medida jurídica cabível a não ser o encarceramento provisório do paciente, já que este, mesmo depois de intimado, descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas, as quais se tornaram insuficientes. Verifica-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inc. III, do CPP), pois a espécie envolve violência doméstica e familiar contra a mulher. Também é inconteste o periculum libertatis, compreendido como o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pelo risco de reiteração de novos delitos e a fim de se evitar a concretização de um mal ainda mais grave. No que se refere aos prazos processuais, cabe ressaltar que estes não são absolutos. Ademais, prevalece a orientação jurisprudencial no sentido de que os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido. Assim, ao menos por ora, não encontro mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal a encerrar constrangimento ilegal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações, especialmente sobre a observância do disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 12 de abril de 2021 16:58:11. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator